Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONSTANTE DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo constante das razões da apelação não merece ser conhecido, tendo em vista que o pleito deve ser formulado em petição autônoma, já que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia, em tese, não se mostrará excessiva para o requerido e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade e se garantindo que a prestação alimentar seja exequível.
4. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido.